Tribunal: TJDFT
Processo: 0757330-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0757330-59.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GENIA MARIA SOARES DE AMORIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, no qual o recorrente alega haver divergência de entendimento entre o acórdão proferido e Lei Federal, bem como em relação ao entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao pagamento em dobro do preparo recursal. O recorrente pretende anulação do acórdão, afastando-se a deserção. É o breve relato. Nos termos do art. 11, VI, do RITRJEDF, incumbe ao relator fazer o juízo de admissibilidade de incidentes processuais. Portanto, passo à análise do pedido formulado pelo recorrente. Cumpre observar que, conforme artigo 92, inciso I, do RITRJEDF: “Art. 92. O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso;” No caso, o incidente foi apresentado após a prolação do acórdão pelo Órgão Colegiado. Portanto, fora do prazo. Com efeito, o incidente de uniformização tem por objetivo a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, tendo nítido caráter preventivo, e não recursal, conforme já decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PREVENTIVO. PEDIDO COM NATUREZA RECURSAL. 1. O incidente de uniformização de jurisprudência é um instrumento processual que tem por objeto evitar, no âmbito de um mesmo tribunal, a continuidade de interpretações diversas sobre questões jurídicas idênticas, fazendo com que o entendimento interno seja uniforme a partir da adoção da tese jurídica considerada correta, não podendo referido incidente ser manejado pela parte com o claro objetivo de reformar uma decisão jurisdicional já proferida e que lhe foi desfavorável, em razão do seu caráter preventivo, e não, recursal. 2. Incidente de uniformização de jurisprudência não admitido. (Acórdão n.797903, Relator: Antônio Fernandes da Luz, DJE: 27/06/2014) Não se admite, portanto, a instauração de tal instrumento processual com o fito de obter a reforma de decisões. Precedentes das três Turmas Recursais: Acórdão 1234252, 07000388720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020; Acórdão 1185090, 07436570420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019; Acórdão n.1116520, 07137225020178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018). Nesse cenário, é manifestamente incabível o incidente, motivo pelo qual indefiro o seu processamento. Precluso o prazo para recurso esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora